Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706776-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Marcos Antônio Ducanges Garcia Úrsula Rodrigues Gomes Ducanges Agravados: Marcus Vinicius Cotrim Mendes Tania Cristina Porto Cotrim D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antônio Ducanges Garcia e Úrsula Rodrigues Gomes Ducanges contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0022138-35.2013.8.07.0001, assim redigida: “1. Em que pese o pedido de prorrogação de prazo do executado, nada a prover, ante o que ficou consignado na decisão de ID 57497405. 2. Ao exequente quanto a manifestação do executada e o resultado da diligência, devendo informar se o bem já foi desocupado e o pedido de ID 59491698. Prazo de 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais (Id. 15132328) sustentam os agravantes, em breve síntese, que a desocupação do bem imóvel em questão, por força do cumprimento da sentença, é inviável em razão da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) e das medidas restritivas correlatas determinadas pelo Governador do Distrito Federal. Argumentam que o devedor principal está em viagem para o exterior sem data de retorno e as pessoas que permanecem atualmente na posse direta do bem imóvel são idosas e não são partes da relação jurídica processual. Acrescentam que a manutenção do curso normal do cumprimento da sentença consiste em medida que viola o princípio da dignidade da pessoa. Requerem, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o subsequente provimento do presente agravo para que a decisão impugnada seja reformada e o prazo de desocupação voluntária do bem imóvel em questão seja dilatado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos autos (Id. 15132330 e Id. 15132330). Foi deferida (Id. 15282324), no exercício do poder geral de cautela, tutela liminar de natureza estritamente instrumental, provisória e precária, para suspender o curso do processo principal, em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) decorrente do novo coronavirus (SARS-Cov-2). Os agravados ofereceram contrarrazões (Id. 15854878), tendo pugnado pelo não conhecimento do recurso. É a breve exposição. Decido. O recurso não pode ser conhecido. É importante salientar que, à vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. Incumbe ao recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão impugnada, pois ao contrário não pode haver o conhecimento do recurso. No caso, os recorrentes pretendem devolver ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a possibilidade de dilação do prazo de desocupação voluntária do bem imóvel que é objeto da fase de cumprimento de sentença. O Juízo singular determinou a desocupação do bem imóvel em referência (situado em SHA, conjunto 5, chácara 21, lote 5, Setor Habitacional, Brasília-DF), no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da decisão proferida aos 29 de agosto de 2015 (Id. 59883648 dos autos do processo principal). Por força do ajuizamento da ação de embargos de terceiro que teve por objeto o já referido bem imóvel, a desocupação não chegou a ser efetivamente implementada até o presente momento. Após o trânsito em julgado da sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiro (15132343), os credores, ora recorridos, manifestaram-se no sentido de dar continuidade à desocupação em questão. Ressalte, inclusive, que os embargos de terceiro em questão foram ajuizados pela Sra Mariane de Souza Cardoso, mencionada pelos agravantes como atual ocupante do aludido imóvel. Assim, o Juízo singular determinou o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e concedeu mais 5 (cinco) dias para a desocupação voluntária (Id. 57497405), ressaltando o fato de que o devedor já estava ciente da necessidade de desocupação desde a mencionada decisão proferida no ano de 2015. O devedor, primeiro recorrente, manifestou-se nos autos do processo principal para requerer mais 60 (sessenta) dias de prazo em virtude de estar em viagem para o exterior, sem prazo para retorno (Id. 58723787). Em seguida, o Juízo singular proferiu a decisão impugnada e se limitou a consignar a inexistência de questão a ser decidida, por se tratar de tema já superado. Verifica-se que a desocupação do bem imóvel em questão tem sido postergada por um longo período de tempo. Essa situação tem gerado inegável prejuízo aos credores, que, apesar de terem o reconhecimento da legitimidade da pretensão relativa ao bem imóvel, nunca conseguiram, de fato, reavê-lo. Assim, o primeiro ponto a ser esclarecido a respeito do tema diz respeito à impossibilidade de dilação de um prazo que já se esgotou, na forma do art. 139, parágrafo único, do CPC. Por essa razão, já não seria admitida eventual deliberação a respeito da possibilidade de “dilação” do prazo de desocupação. Além disso, o objeto do recurso jamais chegou a ser debatido em primeira instância. Em verdade, os recorrentes articularam em suas razões recursais tema (pandemia do novo coronavírus) que, apesar da inegável importância social, jamais foi suscitado perante o Juízo singular. Convém destacar que, por meio do exercício do poder geral de cautela, foi concedida tutela liminar de natureza estritamente instrumental, provisória e precária, para suspender o curso do processo principal, em virtude da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) decorrente do novo coronavirus (SARS-Cov-2). No momento da interposição do presente recurso, a pandemia havia recém ocorrido a declaração da pandemia, evidenciando-se prudente a suspensão do curso processual. Ocorre que, como mencionado, o transcurso do prazo para desocupação do bem em questão ocorreu há tempo considerável, tendo a atual ocupante, inclusive, ciência da referida determinação. Portanto, o presente agravo de instrumento não pode ter por objeto a dilação do prazo para a desocupação voluntária do bem imóvel, tampouco com uso o da pandemia do novo coronavírus como fundamento. Caso contrário haveria supressão de instância. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos que ampararam a decisão impugnada, o recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. TEMA NÃO TRATADO NOS AUTOS. DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se conhece de apelação em relação ao tema cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ausência da regularidade formal prevista nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC, consubstanciada no princípio da dialeticidade. 2. A redução dos honorários advocatícios é inviável se os requisitos legais foram devidamente observados na sentença e o juiz já fixou no mínimo legal. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 1013209, 20161010040525APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/4/2017, Publicado no DJE: 2/5/2017, p. 686-702)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS, EM PARTE, DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NESSA PARTE. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. HORAS EXTRAS. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVAMENTE SOBRE O 13o SALÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. DÉBITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. LEI 9.494/97 ALTERADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO DO PRECATÓRIO PELO IPCA-E (STF/ADI 4425 E 4357). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Optando a parte por deduzir fatos totalmente divorciados dos fundamentos iniciais e daqueles lançados na sentença, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. Recurso não conhecido nessa parte. 2. Cassa-se a sentença que pronuncia a prescrição de dívida reconhecida em favor do servidor, e cujo pagamento é adiado para exercícios futuros, tendo em vista a suspensão da prescrição até que ocorra o cumprimento da obrigação (art. 4o do Decreto 20.910/32). 3. Nas causas maduras, em que seja necessário decidir tão somente a questão de direito, pode a instância ad quem proceder desde logo o julgamento da causa, sem determinar a devolução dos autos à origem, em razão da previsão expressa no § 4o do art. 1.013 do Código de Processo Civil. 4. Afastada a prescrição, é devido o pagamento de todos os valores reconhecidos administrativamente em favor do servidor. 5. Conforme entendimento da Suprema Corte, nos casos de condenação contra a Fazenda Pública, a TR deve ser observada como índice de correção monetária nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/97 com a redação prevista no artigo 5o da Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório. 6. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E somente deve ser aplicado na atualização do precatório, ou seja, no período entre a inscrição do crédito e o efetivo pagamento (STF/ADI 4425 e 4357). 7. Apelação parcialmente conhecida e provida. (Acórdão no 1011400, 20160110435255APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 6/4/2017, Publicado no DJE: 26/4/2017, p. 549-551)”. (Ressalvam-se os grifos). “PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO NOVO CPC. IMPUGNAÇÃO. ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - se aplica às decisões publicadas posteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 4. Se a parte traz em seu apelo razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não pode ser conhecido, pois ausente pressuposto de regularidade formal. 5. No caso, a parte apontou, em sede de embargos de declaração, omissão em acórdão com base em premissas diversas da causa e do acórdão prolatado nos autos. 6. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão no 959084, 20150020314448AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 3/8/2016, Publicado no DJE: 29/8/2016, p. 193-210)”. (Ressalvam-se os grifos). Aliás, é conveniente destacar que a faculdade prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, será observada apenas nas hipóteses em que o recurso padecer da ausência de requisito estritamente formal. É o que preconiza o Enunciado Administrativo no 6 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em exame: “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.” Por isso, uma vez que a irregularidade a ser sanada no presente caso exigiria a própria retificação ou mesmo a suplementação dos fundamentos aduzidos no recurso, o prazo acima mencionado não pode ser aplicado. A respeito da impossibilidade de autorização à parte para complementação das razões recursais, assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: “II.6. Exposição de fato e de direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entender deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta no recurso. III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de fundamentar o apelado já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante ‘completar’ ou ‘alterar’ suas razões de recurso. A interposição do recurso acompanhado das razões boas ou más, bem ou mal deduzidas, consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode completá-las em face do óbice da preclusão consumativa (v. coment. CPC 223) No mesmo sentido: Nery, Recursos, n. 3.4.1.5, p. 352; Barbosa Moreira. Comentários CPC, n. 235, p. 424/425.” (Grifos do original) A esse respeito, observe-se a ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRAZO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). O AREsp foi interposto em 15/09/2014, na vigência do Código de Processo Civil de 1973. 2. A teor do disposto no art. 544, § 4o, I, do CPC/1973, o agravante deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, não podendo ser conhecido o agravo que não se insurge contra todos eles. 3. O prazo referido no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 há de ser oferecido para o recorrente sanar vício de natureza estritamente formal, sendo diversa a hipótese dos autos, em que pretendia a agravante a concessão de lapso para complementar a fundamentação do seu recurso, que não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 692.495/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/6/2016, DJe 18/8/2016).” (Ressalvam-se os grifos). Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e no art. 87, inc. III, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 1o de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] JUNIOR, Nelson Nery. Código de Processo Civil Comentado. 16 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 2209.